Tribunal: TJDFT
Processo: 0755500-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0755500-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: POLYANE PONTES VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL tendo por objeto a r. decisão interlocutória proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que deferiu a tutela de urgência em favor de POLYANE PONTES VIEIRA, na qual determinou aos réus que "permitam à requerente concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência" no Processo Seletivo Simplificado – Edital no 36/2025 – SEEDF, até o julgamento final da ação. Eis a r. decisão agravada (ID 259880627): “Defiro o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita à autora. Defiro a tramitação prioritária por ser a autora pessoa com deficiência. Trata-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por POLYANE PONTES VIEIRA contra o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO QUADRIX, na qual pretende a concessão de provimento jurisdicional liminar, objetivando lhe seja garantido concorrer às vagas do concurso público na condição de pessoa com deficiência. Para tanto, afirma ser pessoa com Transtorno do Espectro Autista – TEA, nível 1, CID-10 F84.5, CID-11 6A02.0, condição congênita, permanente, incurável e comprovada por laudo psiquiátrico especializado, anexado aos autos. Diz que se inscreveu regularmente no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL No 36/2025 – SEEDF, para contratação temporária de Professor Substituto, na área de Pedagogia – Sobradinho, concorrendo pela reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD). Assevera que teve seu enquadramento indeferido, sob alegação de inexistência de “deficiência incapacitante”, expressão retirada da ultrapassada legislação distrital e incompatível com a legislação federal. Adverte que apresentou Recurso Administrativo, demonstrando as ilegalidades, todavia, o indeferimento foi mantido. Ressalta que TEA é deficiência para todos os efeitos legais (Lei 12.764/2012). Requer imediata inclusão da Autora na lista de candidatos PCD relativamente ao Processo Seletivo deflagrado pelo Edital no 36/2025 – SEEDF, assegurando-se sua participação no certame até o julgamento final. Instruiu a inicial com os documentos que a acompanharam. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, em cognição não exauriente, observa-se que há razão para concessão da tutela provisória de urgência à parte autora. No caso dos autos a parte autora se insurge contra o ato que a excluiu da lista de candidatos aptos a concorrer a uma das vagas da aludida seleção pública na condição de pessoa com deficiência. No caso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei no 13.145/15, define a pessoa com deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial”. Por outro lado, a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa Com Transtorno do Espectro Autista, Lei no 12.764/12, destaca em seu art. 1o, § 2o, que “a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais”. Na hipótese dos autos, observa-se que em se tratando das regras para que o candidato participe de seleção pública na qualidade de portador de necessidades especiais o edital acostado no ID no 259722637 determina que: 12 DA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD) 12.1 À pessoa com deficiência é assegurada a convocação para o suprimento de carências existentes no percentual de 20% (vinte por cento) no prazo de validade deste processo seletivo simplificado, nos termos do art. 8o-A da Lei Distrital no 4.949/2012 e suas alterações, do art. 54 da Lei Distrital no 6.637/2020, e em conformidade com a Decisão Normativa no 1/2018, do Tribunal de Contas do Distrito Federal. 12.2 Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas pessoas que se enquadrarem no art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015; no art. 1o da Lei Federal no 14.126/2021; nas categorias discriminadas nos arts. 3o e 4o do Decreto Federal no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal no 5.296/2004; no § 1o, do art. 1o, da Lei Federal no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista - TEA); no art. 1o da Lei Federal no 14.768/2023, nos arts. 3o e 5o da Lei Distrital no 4.317/2009; no § 6o, do art. 8o-A, da Lei Distrital no 4.949/2012, com as alterações introduzidas pela Lei Distrital no 7.586/2024, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal no 6.949/2009. 12.3 Para concorrer ao Banco de Reservas para pessoas com deficiência, o candidato deverá, conforme a forma e o prazo descritos no subitem 12.4 deste edital: a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, que deseja concorrer ao Banco de Reservas para pessoas com deficiência; e b) enviar, via upload, a imagem legível do documento de identidade oficial e a imagem legível de laudo médico ou de laudo caracterizador de deficiência, cuja data de emissão seja, no máximo, nos 36 (trinta e seis) meses anteriores ao último dia de inscrição, de acordo com o modelo constante do Anexo VI deste edital. O laudo deve atestar a espécie e o grau ou nível de sua deficiência, bem como suas limitações funcionais e necessidades de adaptações. Deve, ainda, conter a data e o local da emissão, a assinatura legível com identificação do médico ou profissional de saúde que emitiu o laudo, com o número de sua inscrição no Conselho Regional Profissional respectivo. 12.3.1 No caso dos candidatos cuja deficiência se enquadra no § 1o, do art. 1o, da Lei Federal no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista) ou em caso de impedimento irreversível, que caracterize deficiência permanente, a validade do laudo é indeterminada, não sendo considerada a data de emissão. ... 12.12 DO PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL 12.12.1 O candidato que, no ato da inscrição, se identificou como pessoa com deficiência passará pelo procedimento de verificação documental para confirmação dos documentos comprobatórios dispostos no subitem 12.3 deste edital. 12.12.2 O resultado da verificação documental definirá os candidatos da seguinte forma: c) Reconhecido como pessoa com deficiência – a solicitação será deferida quando apresentar toda a documentação comprobatória de forma completa e adequada, conforme previsto neste edital; d) Não reconhecido como pessoa com deficiência – a solicitação será indeferida quando não apresentar a documentação comprobatória, apresentá-la de forma incompleta ou em desacordo com as exigências deste edital... 12.13.3 A carteira da pessoa com deficiência ou outro documento público ou privado que ateste a deficiência não afasta a necessidade de realização da avaliação biopsicossocial, nos termos do § 6o, do art. 8o-A, da Lei Distrital no 4.949/2012 e suas alterações. 12.13.5 Por ocasião da avaliação biopsicossocial, o candidato cuja deficiência se enquadra no § 1o, do art. 1o, da Lei Federal no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista) deverá apresentar, ainda, relatório especializado, emitido por médico, contendo o número de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina e explicitando as seguintes características, associando-as a dados temporais (com início e duração de alterações e/ou prejuízos): a) capacidade de comunicação e interação social; b) reciprocidade social; c) qualidade das relações interpessoais; e d) presença ou ausência de estereotipias verbais, estereotipias motoras, comportamentos repetitivos ou interesses específicos, restritos e fixos. Ao analisar a documentação encontrada nos autos é possível depreender que a autora teve sua inscrição deferida para que pudesse concorrer, na qualidade de deficiente físico, ao emprego objeto dos autos. Não havendo amargado eliminação nas etapas anteriores, a Autora veio a participar de avaliação Biopsicossocial, mas foi indeferido seu enquadramento como portadora de deficiência para os fins de concorrer às vagas reservadas. Com efeito, em sede de cognição sumária, não se verifica adequação na manifestação apresentada pela Administração, uma vez que “Em resumo, o Transtorno do Espectro Autista apresentado pela paciente é crônico, de causa ou natureza multifatorial mas de origem congênita e desde a infância. É um transtorno incurável, de prognóstico reservado e incerto, e, por lei, equiparado à condição de deficiência. Estão indicadas restrições laborais e atendimento aos direitos inerentes à sua condição, com o objetivo de propiciar melhor qualidade de vida, diminuir a intensidade do sofrimento psíquico e das comorbidades, e evitar a piora do nível de suporte e autonomia. (ID 259722641)". Outrossim, foi declarado pelo mesmo médico que: “Polyane Pontes Vieira apresenta os seguintes impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo: conforme parâmetros da Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF), Polyane Pontes Vieira apresenta limitações na vida social e comunitária, sobretudo para manter diálogos e conversas individuais com estranhos; limitações de socialização, sobretudo para construção e manutenção de relacionamentos sociais profundos; limitações para criar e manter relações de parentesco para além de seu núcleo familiar; educação; qualificação profissional; trabalho remunerado. Não se trata de deficiência incapacitante, mas sim de redução na capacidade funcional, mantendo aptidão para o trabalho no setor público e privado, desde que asseguradas medidas de inclusão, acessibilidade e adaptações razoáveis”. A aludida enfermidade está abarcada dentre aquelas especificadas na legislação de regência da matéria e do edital do concurso como apta a comprovar a condição de deficiente para fins de concorrência às vagas específicas. Destaca-se que a probabilidade do direito resta demonstrada pelo fato da autora possuir Cartão de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (ID 259722643), cujo reconhecimento é válido em todo o Distrito Federal. Logo, se verifica prova que demonstre a alegada existência de deficiência no caso concreto. (...) No mais, é notório o perigo de dano, visto que, permanecendo eliminada, poderá advir preterição da autora em caso de convocação. É o quanto basta para o acolhimento da tutela. À vista do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar aos réus que, enquanto não sobrevier outro motivo de eliminação, permitam à requerente concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência. Intimem-se o DF e o INSTITUTO QUADRIX, COM URGÊNCIA, para comprovar o cumprimento da obrigação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sem prejuízo, cite-se o DF para apresentação de resposta. O prazo para o DF contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Cite(m)-se a parte ré INSTITUTO QUADRIX para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da data juntada do mandado de citação. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial”. Inconformado, o requerido, Distrito Federal, recorre. O Agravante busca a suspensão imediata da referida decisão, alegando, em síntese, a ausência de probabilidade do direito da Autora, visto que a Comissão Administrativa (Quadrix) a considerou "Não Enquadrada" por inexistência de "deficiência incapacitante", conforme os critérios da Lei Distrital no 4.317/2009. Argumenta que a decisão viola o princípio da isonomia e o princípio da separação dos Poderes, além de configurar medida satisfativa que esgota o objeto da ação. Liminarmente, requer “seja recebido o presente agravo de instrumento, atribuindo-lhe, de imediato, efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, de modo a suspender a ordem emanada da decisão agravada, até o julgamento definitivo deste recurso” (ID 79577011 - Pág. 11). Isento o pagamento de preparo. É o relatório. Decido. A concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (art. 1.019, I, do CPC) exige a comprovação concomitante da probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O cerne da controvérsia reside na prevalência da legislação federal específica que trata do Transtorno do Espectro Autista (TEA) sobre as exigências restritivas da legislação local. Sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas desde logo necessário observar que a parte Agravada apresentou laudo médico psiquiátrico (ID 259722641) e neuropsicológico (ID 259722642) que atestam seu diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 1 (CID-10 F84.5 / CID-11 6A02.0), condição descrita como congênita, permanente e incurável. Em tese, a Lei Federal no 12.764/2012, em seu art. 1o, § 2o, estabelece que “A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais”. O ato administrativo que indeferiu o enquadramento se baseou na Lei Distrital no 4.317/2009, exigindo a comprovação de uma “...perda ou anormalidade de estrutura ou função psicológica ou anatômica que gere incapacidade para o desenvolvimento de atividades dentro do padrão considerado normal para o ser humano, cujo quadro tenha caráter permanente e que implique redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para receber ou transmitir informações necessárias ao bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida” (ID 259722640 - Pág. 3). Na hipótese dos autos, os laudos médicos e psicológicos apresentados pela Autora descrevem sim a existência de limitações, incluindo: “Déficits persistentes na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos, desde a infância, mais especificamente com 1) déficit na reciprocidade socioemocional, com dificuldade para estabelecer uma conversa normal e dificuldade para iniciar e responder a interações sociais, 2) déficits nos comportamentos comunicativos não-verbais usados para a interação social, e 3) déficits para desenvolver, manter e compreender relacionamentos, com dificuldade em ajustar o comportamento para se adequar a contextos sociais diversos. Ressalto que Polyane Pontes Vieira se esforça muito para manter a interação social, atuando com forte camuflagem social (masking), mantendo ainda assim mantém os déficits na comunicação e gerando como consequência intensa fadiga posterior à interação social. Atualmente a sua rede social é bastante diminuída, sem relacionamentos de amizade fora do âmbito familiar; no entanto a senhora Polyane é amigável com as pessoas que convive no trabalho e não tem o padrão de conflitos interpessoais” (ID 259722641 - Pág. 1). O laudo psicológico aponta que o escore total na Escala de Responsividade Social (SRS-2) indica “...prejuízos no comportamento social recíproco que são clinicamente significativos e levam a uma interferência severa e duradoura nas interações sociais cotidianas” (ID 259722642 - Pág. 13). Desta forma, ao menos nesta cognição sumária, tem-se que a r. decisão de primeiro grau se baseou em amparo legal e na prova apresentada pela Agravada, no sentido de que possui o diagnóstico que a lei federal equipara à deficiência, não havendo, em juízo sumário, razoabilidade para sobrestar a liminar concedida no primeiro grau. Ademais, muito embora o Agravante alegue risco de lesão grave por violação à isonomia e intervenção no mérito administrativo, o risco de dano neste caso é inverso, sobretudo porque conforme reconhecido pelo d. Juízo a quo, o processo seletivo simplificado (Edital no 36/2025) é de natureza célere. Tendo o resultado final sido divulgado em 09/12/2025, a suspensão da liminar significaria a imediata eliminação da Agravada da lista PCD, resultando na perda definitiva da chance de convocação para contratação temporária. Portanto, pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos do agravante, mas, nesta cognição sumária, a compreensão que se tem é no sentido de que o deferimento da tutela, que apenas permite à candidata concorrer às vagas até o julgamento final da ação, é a medida mais adequada para resguardar o resultado útil do processo. Ademais, trata-se de medida reversível, caso o agravante ao final logre êxito, tratando-se de medida de caráter provisório e acautelatório, e não satisfativo final. Ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator